Tribunal: TJES
Processo: 5000580-58.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000580-58.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: DENILTON CESAR FREIRE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos por réus contra acórdão que deu provimento à apelação do autor em ação reivindicatória. O acórdão embargado reconheceu a posse injusta em decorrência da revelia dos demandados.

2. Os embargantes alegam: (i) omissão quanto à existência de embargos de terceiro; (ii) omissão e contradição sobre ilegitimidade passiva superveniente, por suposta alienação do imóvel antes da propositura da ação; (iii) omissão na análise da tese de inovação recursal; e (iv) omissão/contradição por não enfrentar o fundamento da sentença (ausência de prova da posse injusta).

3. Formulam, na peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) analisar o cabimento e os efeitos do pedido de justiça gratuita formulado em sede de embargos; e (ii) verificar a existência dos vícios de omissão e contradição (art. 1.022, CPC) apontados, ou se o recurso visa, em verdade, à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de justiça gratuita, embora formulado somente agora, é deferido, com base no art. 99 do CPC. Contudo, a concessão opera com efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar a condenação aos ônus sucumbenciais já imposta no acórdão embargado.

6. Inexistem os vícios de omissão ou contradição. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central (posse injusta), concluindo que a revelia dos réus (art. 344, CPC), que não contestaram a ação, gerou a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, reformando assim o fundamento da sentença de piso.

7. A alegação de omissão quanto à inovação recursal é manifestamente improcedente, pois o acórdão analisou e rejeitou expressamente a preliminar em tópico específico.

8. As teses de ilegitimidade passiva (por alienação) e a existência de embargos de terceiro constituem matérias de defesa que deveriam ter sido arguidas em contestação, o que não ocorreu por inércia dos próprios réus. Não há omissão sobre fatos não submetidos ao contraditório no momento oportuno.

9. O recurso revela nítido propósito de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo colegiado, finalidade inadequada à via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Tese de julgamento:
"1. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal possui efeitos ex nunc, não retroagindo para isentar a parte do pagamento dos ônus sucumbenciais fixados em decisão anterior. 2. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC e evidenciado o propósito de rediscussão do mérito, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 3. Não há omissão no julgado que, em decorrência dos efeitos materiais da revelia (art. 344, CPC), presume a posse injusta em ação reivindicatória, quando tal matéria constituiu o ponto central da reforma da sentença."

________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 99; art. 344; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DENILTON CÉSAR FREIRE
e
LEILA DUTRA FREIRE

contra v. acórdão de id. 16125981 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
LUCAS CARVALHO DE SOUZA.

Em suas razões recursais (id. 16441846), os embargantes apontam a existência dos seguintes vícios no julgado: (i) omissão quanto à existência de embargos de terceiro, nos quais foi deferida liminar de manutenção de posse a terceiro; (ii) omissão e contradição quanto à alegada ilegitimidade passiva superveniente, visto que teriam alienado o imóvel em 08/02/2016, antes da propositura da ação; (iii) omissão quanto à análise da tese de inovação recursal supostamente praticada pelo apelante; (iv) omissão/contradição por não ter enfrentado o fundamento central da sentença de piso, que registrou a ausência de prova da posse injusta; e (v) requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões intempestivas id. 16757451.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000580-58.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: DENILTON CESAR FREIRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DENILTON CÉSAR FREIRE
e
LEILA DUTRA FREIRE

contra v. acórdão de id. 16125981 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
LUCAS CARVALHO DE SOUZA.

Em suas razões recursais (id. 16441846), os embargantes apontam a existência dos seguintes vícios no julgado: (i) omissão quanto à existência de embargos de terceiro, nos quais foi deferida liminar de manutenção de posse a terceiro; (ii) omissão e contradição quanto à alegada ilegitimidade passiva superveniente, visto que teriam alienado o imóvel em 08/02/2016, antes da propositura da ação; (iii) omissão quanto à análise da tese de inovação recursal supostamente praticada pelo apelante; (iv) omissão/contradição por não ter enfrentado o fundamento central da sentença de piso, que registrou a ausência de prova da posse injusta; e (v) requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões intempestivas id. 16757451.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na própria peça destes embargos (id. 16441846), registro que, embora os embargantes não tenham postulado o benefício antes da prolação do acórdão embargado, o art. 99 do CPC, autoriza que o requerimento seja feito a qualquer tempo, inclusive em grau recursal.

Desta forma,
DEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça ao embargante. Ressalvo, contudo, que os efeitos desta concessão se aplicam apenas a partir da data do requerimento, ou seja, possuem efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar a condenação aos ônus sucumbenciais já imposta no acórdão embargado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REVOVAÇÃO – EFEITO EX NUNC I - Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador; II – O deferimento, indeferimento ou a revogação dos benefícios da justiça gratuita possui efeitos ex nunc, ou seja, não retroage, não se aplicando a fatos pretéritos, seja para beneficiar ou prejudicar a parte envolvida EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS [...] (TJ-SP – Embargos de Declaração Cível: 22645046520218260000 Santos, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Passo a análise do mérito recursal.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No que tange às alegadas omissões e contradições, da atenta análise das razões recursais em cotejo com o acórdão embargado, extrai-se o nítido propósito do recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este colegiado, finalidade para a qual a via estreita dos aclaratórios se revela inadequada.

Em verdade, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O
decisum
colegiado enfrentou, de maneira clara, direta e fundamentada, a controvérsia sobre os requisitos da Ação Reivindicatória, notadamente a posse injusta, conforme se depreende da simples leitura de sua ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EFEITOS DA REVELIA. POSSE INJUSTA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação reivindicatória. A decisão de primeiro grau, embora tenha reconhecido a comprovação do domínio e a individualização do imóvel, entendeu pela ausência de prova da posse injusta exercida pelo réu, afastando os efeitos da revelia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a revelia do réu, que não apresenta contestação nem qualquer justificativa para a ocupação do imóvel, é suficiente para presumir a posse injusta em ação reivindicatória, autorizando a procedência do pedido quando comprovados os demais requisitos (domínio e individualização do bem). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. [...] 4. Para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é aquela que não encontra amparo em título de domínio oponível ao proprietário. A revelia do réu, que foi devidamente citado e não contestou a ação, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme o art. 344 do Código de Processo Civil. 5. Inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade decorrente da revelia... a ocupação do imóvel sem causa jurídica legítima caracteriza a posse injusta... IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e provida. 9. Tese de julgamento: "1. Na ação reivindicatória, a revelia do réu, sem prova em contrário, presume verdadeira a alegação de ocupação do imóvel pelo autor, configurando posse injusta. 2. Atendidos domínio, individualização e posse injusta, é de rigor a procedência do pedido reivindicatório."

O acórdão embargado reconheceu expressamente que os réus, ora embargantes, embora devidamente citados (id. 13959197), não apresentaram contestação, optando pelo silêncio. Com base nos efeitos materiais da revelia (art. 344, CPC), concluiu-se pela presunção da posse injusta, reformando a sentença que havia afastado tais efeitos.

As teses de alienação do imóvel a terceiro e a consequente ilegitimidade passiva são matérias de defesa que deveriam ter sido arguidas em contestação, o que não ocorreu por inércia dos próprios réus. O julgado, portanto, não foi omisso sobre fatos que não foram submetidos ao contraditório no momento oportuno.

A alegação de que o acórdão não enfrentou a ausência de prova da posse injusta é manifestamente improcedente, pois este foi o exato ponto central da reforma: o acórdão enfrentou o fundamento da sentença e o reformou, por entender que, justamente pela revelia, a posse injusta estava presumida.

O julgado, portanto, não ignorou as teses, mas sim lhes atribuiu valoração diversa da pretendida pelo embargante, fundamentando seu convencimento de forma coesa. A discordância dos réus com a tese jurídica adotada (eficácia da revelia) não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo.

Saliento, ademais, que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP).

Seguindo, no que se refere à alegada omissão quanto à tese de inovação recursal, tampouco assiste razão aos embargantes.

O acórdão, em tópico preliminar específico (id. 16125981, pág. 4), analisou expressamente a arguição, concluindo por rejeitá-la, nos seguintes termos:

(Preliminar – Inovação recursal) [...] Com razão o apelante. Isto porque, a existência de uma demanda prévia entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto (processo nº 0003184-36.2017.8.08.0012) foi fato expressamente consignado na petição inicial (id. 13959186) [...]. Assim, ressai que tal questão foi efetivamente levada à apreciação da instância originária [...]. Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)